Tribunal: TJMT
Processo: 1031606-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031606-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SERPA CHORMIAK - CPF: 479.398.699-49 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO SERPA CHORMIAK - CPF: 405.334.099-34 (AGRAVANTE), LUIZ FREDERICO SERPA CHORMIAK - CPF: 483.661.531-34 (AGRAVANTE), MERY ADRIANI CHORMIAK - CPF: 487.957.121-00 (AGRAVANTE), FRANCISCA MARIA SERPA CHORMIAK - CPF: 038.812.999-98 (AGRAVANTE), ANA PAULA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 010.362.011-71 (AGRAVADO), MARIA HELENA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 768.925.301-68 (AGRAVADO), DIVINO GERALDO CORDEIRO - CPF: 192.277.521-53 (AGRAVADO), MARCIA PADILHA VERONEZI registrado(a) civilmente como MARCIA PADILHA VERONEZI - CPF: 012.334.231-77 (ADVOGADO), PAULO ROBSON VERONEZI registrado(a) civilmente como PAULO ROBSON VERONEZI - CPF: 025.892.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO POR DESEQUILÍBRIO SUPERVENIENTE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente agravo de instrumento para condicionar a suspensão dos efeitos da mora à prestação de caução idônea, em ação revisional de contrato por alegado desequilíbrio superveniente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre a concessão parcial da tutela de urgência e a afirmação da ausência de iniciativa judicial anterior pelos agravantes, bem como omissão na análise do suposto pagamento substancial da dívida contratual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado é claro ao registrar que a suspensão dos efeitos da mora foi condicionada à prestação de caução, não se tratando de reconhecimento de pagamento substancial, mas de medida cautelar baseada em cognição sumária.
4. A menção à ausência de iniciativa judicial anterior referiu-se ao momento imediatamente posterior ao vencimento da obrigação.

5.

O recurso não apresenta vício de omissão, obscuridade ou contradição, servindo apenas ao inconformismo da parte com o teor do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 2. A simples discordância da parte com os fundamentos do acórdão não autoriza o acolhimento dos embargos.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCA MARIA SERPA CHORMIAK, CARLOS AUGUSTO SERPA CHORMIAK, JOÃO ANTÔNIO SERPA CHORMIAK, LUIZ FREDERICO SERPA CHORMIAK e MERY ADRIANI CHORMIAK,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso movido por eles.

Explicam que é contraditória a afirmativa de que não foi interposta ação pelos agravantes, já que foi deferida a suspensão dos efeitos da mora.

Também que há omissão na análise de que houve apenas uma entrada contratual equivalente a aproximadamente 10% do valor total da negociação e que se pagam a terceiros, pagaram equivocadamente.

Requer sejam sanados os vícios apontados, aplicando efeito infringente para revogar a tutela concedida.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios e a manutenção do acordão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCA MARIA SERPA CHORMIAK, CARLOS AUGUSTO SERPA CHORMIAK, JOÃO ANTÔNIO SERPA CHORMIAK, LUIZ FREDERICO SERPA CHORMIAK e MERY ADRIANI CHORMIAK,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso movido por eles.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO POR DESEQUILÍBRIO SUPERVENIENTE. INÉPCIA DA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONTO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da mora, assegurando a manutenção dos agravados na posse do imóvel, condicionando o cumprimento da medida à prestação de caução idônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a suspensão dos efeitos da mora encontra fundamento jurídico adequado, diante da alegada onerosidade excessiva e desequilíbrio superveniente; e (ii) a necessidade de condicionamento da medida à prestação de caução idônea.

III. Razões de decidir

3. A onerosidade excessiva, prevista no art. 478 do CC/2002, exige comprovação de fato superveniente e imprevisível que torne a execução do contrato excessivamente onerosa. No caso, os agravados não demonstraram de forma robusta tal desproporção, sendo insuficiente a alegação genérica de desvalorização da arroba bovina.

4. A previsão contratual de pagamento indexado à cotação da arroba bovina reflete o risco ordinário da atividade pecuária, não caracterizando desequilíbrio superveniente.

5. A suspensão dos efeitos da mora, medida de caráter excepcional, deve ser acompanhada de garantias concretas para mitigar os riscos ao credor, conforme exigido pelo art. 300, § 1o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condicionar a suspensão dos efeitos da mora à prestação de caução idônea, a ser analisada pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

"A suspensão dos efeitos da mora em contratos por onerosidade excessiva exige a comprovação de fato superveniente e imprevisível que desequilibre a relação contratual, sendo imprescindível a prestação de caução idônea para mitigação dos riscos ao credor."

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, devendo ser admitidos apenas nas hipóteses legalmente previstas. O acolhimento do recurso, portanto, pressupõe a demonstração concreta de um dos vícios referidos, não podendo ser utilizado como meio de reexame de matéria já apreciada.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Por evidente, o acórdão consignou a inexistência de qualquer iniciativa judicial pelos agravantes em momento anterior, especificamente após o vencimento do prazo para pagamento da obrigação.

Quanto à afirmação de que "houve pagamento substancial", não se trata de omissão na análise de tese jurídica, mas, sim, de mera referência contextual, feita com base na narrativa constante da petição inicial, considerando-se o histórico global dos fatos. Tal menção foi proferida em caráter meramente perfunctório, com o exclusivo intuito de viabilizar a apreciação do pedido de tutela de urgência, não implicando, de forma alguma, o acolhimento da tese de pagamento substancial.

Ressalte-se, por fim, que tal questão não altera a premissa central do julgado, que reconhece a existência de tratativas significativas entre as partes, com efetiva troca de propostas e contrapropostas, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a boa-fé na tentativa de composição extrajudicial do litígio.

Trata-se de mero inconformismo da parte com o julgado, contudo, os Embargos de Declaração não é a via adequada para tanto.

Por fim, se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal ( CPC , art. 1.022 ), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

Deixo, por ora, de aplicar multa, contudo, cientifico as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025